Tribunal: TJMT
Processo: 1022322-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022322-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), ADRIANA DA SILVA CAMPOS - CPF: 950.314.211-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022322-43.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ADRIANA DA SILVA CAMPOS.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PREMATURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação de repactuação de dívidas, consistente na limitação dos descontos mensais oriundos de empréstimos consignados ao percentual de 30% de sua renda líquida e na suspensão da exigibilidade das obrigações assumidas perante instituição financeira.

A agravante alega comprometimento de quase a totalidade de sua remuneração com os descontos, o que inviabilizaria sua subsistência, além de invocar os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, antes da realização da audiência de conciliação e da análise do plano de pagamento pelos credores, é juridicamente possível a limitação dos descontos oriundos de empréstimos consignados ao patamar de 30% da renda líquida da devedora, bem como a suspensão da exigibilidade das obrigações pactuadas.

III. Razões de decidir

Conforme orientação jurisprudencial consolidada neste Tribunal, a concessão de tutela provisória para limitar descontos de empréstimos consignados ao percentual de 30% é medida prematura quando ainda não realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-B do CDC, tampouco submetido plano de pagamento aos credores.

A inexistência de deliberação prévia sobre as condições da repactuação, por parte dos credores, impede o reconhecimento da probabilidade do direito invocado, elemento essencial à concessão da tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A limitação dos descontos mensais oriundos de empréstimos consignados ao percentual de 30% da renda líquida do consumidor, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, depende da realização de audiência de conciliação e da prévia submissão do plano de pagamento aos credores.

É incabível a concessão de tutela provisória antes da análise do plano de pagamento pelos credores, por ausência de demonstração da probabilidade do direito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 6o, V, 51, IV e X, e 104-B; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022322-43.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ADRIANA DA SILVA CAMPOS.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se e Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANA DA SILVA CAMPOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas de n. 1005860-90.2025.8.11.0006, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,
que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela autora para determinar a limitação dos descontos mensais oriundos de contratos de empréstimos consignados firmados com o Banco do Brasil S/A ao patamar máximo de 30% de sua renda líquida, bem como para suspender, até ulterior deliberação, a exigibilidade das obrigações assumidas.

A agravante alega, em síntese, que os descontos mensais em sua folha de pagamento estariam ultrapassando o limite de 30% previsto em normas de proteção ao consumidor, comprometendo totalmente seus rendimentos e colocando em risco sua subsistência e de seus dependentes.

Sustenta que tal prática é abusiva, que fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, bem como o disposto nos arts. 6o, inciso V, e 51, incisos IV e X, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que o
periculum in mora
está presente diante da iminência de novos descontos que esvaziam sua conta salário no exato momento do crédito, não permitindo que tenha acesso sequer ao mínimo existencial.

Requer, com isso, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada para deferir a tutela pleiteada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 298207397.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 303586897.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

O recurso é próprio e tempestivo, estando presente a hipótese de cabimento prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, por se insurgir contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. O preparo foi corretamente dispensado, haja vista a concessão da gratuidade da justiça nos autos originários, conforme certidão acostada aos autos.

No caso dos autos, a agravante afirma que a sua renda líquida é de R$2.724,42 (dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), os descontos mensais de suas dívidas com a agravada são de R$2.330,04 (dois mil, trezentos e trinta reais e quatro centavos), o que tornaria impossível a sua subsistência.

A controvérsia posta nos autos gravita em torno orientação jurisprudencial externada por este Tribunal de Justiça é no sentido de que não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, e sem a prévia apresentação do plano de pagamento a ser analisado pelos credores, não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos seus rendimentos líquidos, sendo prematura, portanto, a concessão da tutela pretendida.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos da devedora.

2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.

3. Recurso desprovido.”
(N.U 1000035-37.2025.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO LIMINAR – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial externada por este Tribunal de Justiça é no sentido de que não tendo ocorrido à audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, e sem a prévia apresentação do plano de pagamento a ser analisado pelos credores, não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos seus rendimentos líquidos, suspensão da exigibilidade das dívidas ou proibição da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo prematura a concessão da tutela pretendida.
(N.U 1019432-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

Nesse sentido, em consulta ao processo de origem, nota-se que sequer fora realizada a audiência de conciliação, não sendo possível verificar se as condições da repactuação das dívidas serão aprovadas, mostrando-se prematura a limitação dos descontos e a retirada do nome da Agravante do rol dos inadimplentes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025